Tribunal: STF
Processo: ARE 1447518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO LEGAL. PRINCIPIO DA LEGALIDADE. ART. 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    - Embora a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos possua previsão no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, o reajuste não se configura autoaplicável, dependendo de lei para sua concessão.



    - Nessa toada, não cabe ao Poder Judiciário, na forma do contido na Súmula Vinculante nº 37, dispor a respeito da matéria.



    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput e inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Colho como precedentes o RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No tocante ao reajuste anual, estabelecido pelo art. 5º da Lei 11.738/2008, dispõe que o valor do Piso Nacional do Magistério, o qual, na hipótese, deve ser adotado como parâmetro para o pagamento do menor vencimento da categoria, percebido pelo Professor Classe “A”, Nível 1, enquanto que aos demais membros do Magistério, quemensalmente auferem vencimento básico em valor superior, terão seu vencimento reajustados de acordo com a Revisão Geral Anual de vencimentos, mediante Edição de Lei própria, na forma estabelecida pelo art. 37, inciso X, da Constituição Federal.Embora a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos possui previsão no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, o reajuste não se trata de direito subjetivo, não sendo, pois, autoaplicável; dependendo de lei para sua concessão.



    (...)



    Assim, não se verifica prática irregular do Município, uma vez que agiu consoante a legislação municipal.



    In casu, o Município de Frederico Westphalen, instituiu o Plano de Carreira do Magistério, com a edição de Leis Municipais (fls. 106/127), estipulando a concessão da revisão geral anual, com o vencimento em relação às Classes da Carreira e respectivos coeficientes, havendo o adequado implemento do Piso Nacional do Magistério aos professores do Município, consoante leitura do artigo 2º das Leis Municipais nº 4.145/2015; nº 4.299/2016; nº 4.362/2017; nº 4.495/2018; e nº 4.602/2019.



    (...)



    De fato, houve previsão legal acerca da revisão geral anual em relação aos servidores municipais do quadro geral; mas, sem prejuízo dos profissionais do magistério, como se vê nas legislações colacionadas nos autos (fls. 106/107; 109/110; 112/114; 117; 120; 123/126), a partir do ano de 2015 e seguintes, auferindo patamar superior aos demais servidores da municipalidade, figurando apenas em dispositivos legais separados, com o intuito de cumulação e adequação ao Piso Nacional do Magistério.



    Assim, não se verifica prática irregular do Município, em aplicar tal técnica legislativa, uma vez que as leis questionadas pelo recorrente contêm previsões para a revisão anual da remuneração dos profissionais do magistério, bem como para os servidores do quadro geral. O fato de concederem reajustes específicos, no caso, um o quadro geral e outro para o magistério municipal, no mesmo ordenamento legal e em artigos diferentes - contemplando a revisão da remuneração em percentuais distintos - não repercute na ausência levantada. Dessaforma, houve a revisão geral anual contida pelo aumento do Piso Nacional do Magistério, porém integrante do mesmo diploma legal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente